Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-14.2022.8.11.0012
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000083-14.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CERAMICA RP LTDA - ME - CNPJ: 10.674.511/0001-42 (APELADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (APELADO), RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA - CPF: 002.199.611-31 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP - CNPJ: 16.939.524/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO PROCEDENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –CODEVEDORES – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 impõe a reforma da sentença recorrida para improcedência dos embargos à execução, determinando-se a suspensão da execução em relação ao devedor principal recuperando e seguimento em relação aos codevedores.

Recurso provido. Sentença reformada para improcedência dos embargos à execução. Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários devidos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000083-14.2022.8.11.0012

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADOS:

CERÂMICA RP LTDA. e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
, MM. Juiz de Direito
Ricardo Nicolino de Castro
, lançada nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000083-14.2022.8.11.0012, a qual acolheu o pedido inicial, determinando a extinção da Execução de Título Extrajudicial nº. 1001274-02.2019.8.11.0012, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários arbitrados 10% do valor atualizado da causa.

Contra a referida sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-a incólume.

Nas razões do apelo acostadas no Id. 114332329, o Banco apelante aduz, em síntese, ser descabida a extinção, porque o deferimento da recuperação judicial apenas suspende o curso das execuções contra o devedor recuperando, o que não se aplica aos codevedores solidários do devedor principal, devendo em relação a eles ter seguimento a execução, a teor do que prelecionam os arts. 6° e 52, III, ambos da Lei n° 11.101/2005, bem como o Tema 885 e a Súmula 585 do STJ.

Pede seja recebida
“a presente apelação, provendo-a em seus termos, retificando-se o decisum proferido pelo Juízo a quo, para fins de julgar improcedentes os embargos à execução, determinando-se a suspensão da execução em relação à recuperanda AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA. EPP, bem como permitindo o prosseguimento em relação aos coobrigados AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA. EPP”
(sic).

Recolhimento do preparo recursal comprovado no Id. 114381523.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões na peça Id. 119934533, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparo, adequado e tempestivo,
C
ONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença recorrida que extinguiu a execução sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

O Banco apelante aduz, em síntese, ser descabida a extinção, porque o deferimento da recuperação judicial apenas suspende o curso das execuções contra o devedor recuperando, o que não se aplica aos codevedores solidários do devedor principal, devendo em relação a eles ter seguimento a execução, a teor do que prelecionam os arts. 6° e 52, III, ambos da Lei n° 11.101/2005, bem como o Tema 885 e a Súmula 585 do STJ.

Pois bem.

Analisando o processo da execução embargada (nº. 1001274-02.2019.8.11.0012), observa-se que se trata de execução extrajudicial promovida pelo BANCO BRADESCO S/A contra AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO e RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina.

Conforme a inicial da execução, na data de 12/01/2017, os executados firmaram com banco exequente, ora embargado apelante, um contrato denominado de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, sob o n°. 066812 (Operação nº. 010979906), referente ao débito originário da Cédula de Crédito Bancário – Conta Garantida n°. 003.990.186.

No referido Instrumento Particular, os executados confessam um débito de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Por não terem cumprido com o pagamento da totalidade das parcelas contratadas, restando um saldo devedor de R$54.769,43 (cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) atualizado até 03/10/2019, foi promovida a execução.

Veja-se o instrumento da dívida constante no Id. 26269698:

Na inicial da execução consta expressamente que
“a Executada AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA - EPP, encontra-se em processo de Recuperação Judicial, em trâmite nesta Comarca (Proc. 0002097-61.2017.8.11.0012), o que implica a suspensão da ação em relação à Recuperanda, nos termos do art. 6º, §4º da Lei nº. 11.101/2005, devendo prosseguir em relação aos coobrigados e devedores solidários”
, sendo pleiteado:

“a) a suspensão da ação contra a Executada/Recuperanda AUTO POSTO SANTA CLARA LTDA – EPP, e o prosseguimento em face aos devedores solidários, nos termos do art. 6º, §4º da Lei nº. 11.101/2005;

b) a citação dos Executados ROGÉRIO PEREIRA DE ARAUJO e RAQUEL DE SOUZA SOARES SILVA, para que, com base nos artigos 778, § 1º, 784, V, 829 e parágrafos, 831 do CPC, paguem no prazo legal a importância total de R$ 54.769,43 (cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), atualizada até 03/10/2019, valor este que deverá ser acrescido dos encargos previstos no contrato, até a data do efetivo pagamento, mais custas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa atualizado, e demais cominações legais e contratuais, ou nomeie bens à penhora para que garantam o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos forem necessários para garantir o valor total atualizado da presente Execução;”
(sic).

Contudo, aparentemente o Juízo da instância singela não se atentou aos pedidos veiculados na inicial e determinou a citação indistinta de todos os devedores no despacho Id. 26346411, os quais foram citados em 03/01/2022, consoante Ids. 73262111 e 73262113.

Posteriormente, na peça Id. 78435336 foi noticiada a existência da recuperação judicial beneficiando a PESSOA JURÍDICA executada, no que não se incluem os codevedores pessoas físicas, que também subscrevem o título que aparelha a execução.

Ato posterior, na decisão Id. 112156461, o Juízo
a quo
corretamente deliberou que
“quanto ao pedido de suspensão da execução, sob possível risco de pagamento em duplicidade do crédito, uma vez que foi arrolado em sede de recuperação judicial, nota-se que a matéria já foi objeto de deliberação na decisão proferida em ID 95811545, a qual ordenou a suspensão dos atos executórios em relação a empresa recuperanda, entretanto, manteve o prosseguimento do feito em relação aos coobrigados, em estrita observância ao entendimento jurisprudencial”
(sic).

Assim, seguindo até mesmo a ordem de concatenação processual da execução, a qual é contrária à conclusão da sentença recorrida, infere-se que razão assiste ao apelante.

De fato,
a Lei n°. 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.

De mais a mais, o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Dessa forma, na Recuperação Judicial a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei n°. 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas conforme disposição em seu art. 59,
caput
.

Ademais, o
art. 49, § 1° da Lei n°. 11.101/2005 é expresso no sentido de que
“
os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Inclusive, corroborando o apontamento acima, a
Súmula 581 do STJ
(2ª Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590) preleciona que:

“
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).”
(destaquei)

Por tais razões, conclui-se que a sentença merece ser reformada, já que a execução deve ser apenas suspensa em relação ao devedor principal e seguir com relação aos codevedores, porquanto tratam-se de
coobrigados autônomos e independentes e, portanto, desvinculados da pessoa jurídica devedora principal
, sendo descabida a determinada extinção do feito
.

Em casos análogos este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
”
(N.U 1005601-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE AVALISTAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE NA HIPÓTESE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – 1ª APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2ª APELO – PREJUDICADO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula nº 581 do STJ).
”
(TJMT, N.U 1000796-70.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)

(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA
AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM QUE EXPRESSAMENTE CONSTOU A MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS –
PARTES QUE NA ORIGEM ACORDARAM APENAS PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas. De modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, caso em que a regra é o prosseguimento da Execução contra eles, circunstância reforçada, ademais, pelo fato de que restaram mantidas as garantias em favor do banco recorrente. Casuística em que ambas as partes postularam na origem apenas a suspensão da demanda executiva, não há razão jurídica para julgar extinta a lide.”
(TJ-MT 10116267820178110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO. O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1005601-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 30/04/2022)
(destaquei)

Inclusive, a questão e conclusão acima exposta já foi objeto de decisão por esta Colenda Câmara no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1007972-21.2023.8.11.0000, tirado de uma decisão interlocutória da execução embargada, em que restou decidido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO QUE NÃO ATINGE OS AVALISTAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da intimação, razão pela qual não há falar em nulidade fundada em vício de publicação, tampouco em restituição de prazo para manifestação.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral (avalistas).

Agravo interno prejudicado.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os embargos opostos à execução extrajudicial, determinando a suspensão dela tão somente em relação à parte beneficiária da recuperação e o prosseguimento em relação aos codevedores não contemplados pela pretensão recuperacional.

Diante da reversão da sentença impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, de modo que
CONDENO
a parte embargante apelada nas custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023